Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PERITO ENGENHEIRO CIVIL. IMPUGNAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PANDEMIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. No caso, a agravante discorda da avaliação realizada por oficial de justiça, mas quando é nomeado um engenheiro civil para a avaliação, impugna a nomeação para que seja feita uma nova avaliação por oficial de justiça, e por fim requer a nomeação de um corretor de imóveis. Ausente o resultado útil do ponto de vista prático, fulminando o interesse de agir.
1.2. Em razão da discordância da agravante quanto à avaliação do imóvel feita por oficial de justiça, necessária a realização de perícia técnica, conforme decisão do juízo.
2. A agravante pretende a suspensão do feito em razão da pandemia, aliada à sua idade, que a coloca em grupo de risco, e que a perícia tem que ser feita em sua residência, o que lhe exporia a riscos.
2.1. A questão aduzida pela agravante está acobertada pela preclusão, fato ressaltado pela decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.